Tribunal: TJBA
Processo: 8004788-55.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004788-55.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: A. C. A. D. S. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO, NA FARTA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS E NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MENOR DIAGNOSTICADA COM LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR E HIDROCEFALIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MÉTODO
PEDIASUIT
E HIDROTERAPIA. TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO CASO. MELHOR RESPOSTA DA PACIENTE. AVANÇOS COMPROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS. FORNECIMENTO DE ÓRTESE E ANDADOR. NECESSIDADE PARA GARANTIR EFETIVIDADE DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004788-55.2020.8.05.0146
, sendo partes UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (Apelante) e A.C.A.D.S.C., menor, representada por seus genitores LEONARDO CAMPOS ALVES e VIRGINIA CÁSSIA DOS SANTOS COSTA (Apelada).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Relatora